Tribunal: TJES
Processo: 5009788-72.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009788-72.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA PETRI MANEA

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009788-72.2024.8.08.0014

APELANTE
: ADRIANA PETRI MANEA

APELADO
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

J
UÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, decorrentes do cancelamento indevido do contrato de paciente em tratamento de câncer de mama. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais pelo cancelamento indevido de plano de saúde de paciente em tratamento oncológico, é suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

4. A conduta da operadora agrava a situação de vulnerabilidade física e emocional da paciente, que se vê obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para garantir a continuidade de tratamento essencial, ameaçando sua expectativa de vida e intensificando a angústia e o sofrimento psicológico.

5. O montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se irrisório diante da gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento oncológico ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. 2. A fixação do valor da indenização deve considerar a gravidade da conduta da operadora e a vulnerabilidade do consumidor, a fim de garantir a justa reparação e o caráter pedagógico da sanção.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011815-59.2019.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5002631-52.2023.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009788-72.2024.8.08.0014

APELANTE
: ADRIANA PETRI MANEA

APELADO
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

J
UÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A parte Apelada suscita, em contrarrazões, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à Apelante, ao argumento de que não há nos autos comprovação atualizada da sua hipossuficiência.

A questão, contudo, já foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora de ID 15963466, que manteve a benesse por considerar que a mera alegação da parte ré, desprovida de provas, não é capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A Apelada, em sua peça de contrarrazões, não trouxe qualquer novo elemento fático ou probatório que demonstre alteração na capacidade financeira da Apelante. Limita-se a reiterar argumentos já rechaçados, o que é insuficiente para modificar o que foi decidido.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO: MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde da Apelante, paciente em tratamento oncológico.

A ilicitude da conduta da Apelada é matéria incontroversa, já acobertada pela coisa julgada formada nos autos do processo nº 5005917-05.2022.8.08.0014, onde foi determinado o restabelecimento do contrato. O dano moral, em tais casos, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do ato praticado.

A questão a ser dirimida é se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela operadora. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que o valor comporta majoração.

O cancelamento de um plano de saúde, por si só, já gera apreensão. Quando essa medida atinge um paciente em tratamento contra o câncer, a conduta assume contornos de maior gravidade, pois a interrupção da assistência médica representa uma ameaça direta não apenas ao tratamento, mas à própria expectativa de vida do segurado. A angústia, o medo e a incerteza gerados em um momento de extrema vulnerabilidade física e emocional transcendem o mero aborrecimento.

O argumento do juízo
a quo
de que a interrupção do tratamento "não durou mais de um mês" não minimiza a gravidade do ilícito. Para um paciente oncológico, a certeza da continuidade do tratamento é fundamental, e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para restabelecer um direito essencial agrava o sofrimento psicológico.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Nesse contexto, considero que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais justo e adequado às particularidades do caso, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, sem configurar enriquecimento ilícito para a vítima. Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA . REPARAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pela parte contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para compelir a ré a autorizar e custear procedimento médico (cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica - HIPEC), negando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, alegando a exclusão do procedimento no rol da ANS, configura abusividade; (ii) estabelecer se tal recusa é apta a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A depender do caso concreto, a recusa de cobertura do plano de saúde, com base na ausência do procedimento no rol da ANS, é considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota a tese da taxatividade mitigada do rol, permitindo cobertura em situações excepcionais. 4. Laudos médicos comprovam a gravidade da condição da autora (neoplasia maligna em estágio IV), configurando a necessidade de afastamento da regra da taxatividade do rol da ANS. 5 . A negativa de cobertura para tratamento oncológico, em face da gravidade da doença, agrava a condição psicológica da paciente, ensejando reparação por danos morais. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação e o sofrimento causado . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A negativa de cobertura por plano de saúde, com base na ausência de procedimento no rol da ANS, é abusiva quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento, devendo-se aplicar a regra da taxatividade mitigada. 2. A recusa indevida de cobertura para tratamento médico essencial enseja reparação por danos morais, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00118155920198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . De acordo com a jurisprudência do STJ, “As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS”, motivo pelo qual “É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado” (AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) . 2. O apelado é idoso e comprovou ser portador de várias comorbidades, como H.A.S (Hipertensão Arterial Sistêmica), I .R.C (Insuficiência Renal Crônica) não dialítica, Diabetes e ICC, estando em tratamento de um câncer, em que o médico oncologista assistente prescreveu o uso concomitante de Nivolumabe e Ipilimumabe, ressaltando que o paciente não tem como receber inibidores de tirosino-kinase, devido às comorbidades. Condenação ao fornecimento do medicamento mantida. 3 . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença para indenização por danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo suficiente para compensar o apelado e exercer efeito pedagógico à apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 30 de setembro de 2024. RELATORA(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026315220238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) tal como fixados na origem.

Em razão da sucumbência mínima da Apelante, mantenho a condenação da Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantenho em 10% (dez por cento), agora incidentes sobre o novo valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.